Tribunal: TJSP
Processo: 2185030-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa" – Insurgência contra a r. decisão que manteve o indeferimento da tutela provisória pleiteada – Inadmissibilidade – Hipótese em que regularmente cientificados da execução, os agravantes não apresentaram defesa, se limitando a pleitear a suspensão do feito – Agravantes que dificultaram a apreciação de

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa" – Insurgência contra a r. decisão que manteve o indeferimento da tutela provisória pleiteada – Inadmissibilidade – Hipótese em que regularmente cientificados da execução, os agravantes não apresentaram defesa, se limitando a pleitear a suspensão do feito – Agravantes que dificultaram a apreciação de seus pedidos, ante a sucessiva apresentação de manifestações, causando tumulto processual – Negativa de prestação judicial não evidenciada – Probabilidade do direito pleiteado não caracterizado – "Fumus boni iuris" que não foi suficientemente demonstrado – "Periculum in mora" não configurado – Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos – Impossibilidade de analisar as impugnações e a exceção de pré-executividade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Decisão mantida – Recurso improvido.